Tribunal: TJSP
Processo: 1000858-22.2021.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS" - EXTINÇÃO DO PROCESSO – SUCUMBÊNCIA – Processo extinto por ausência de interesse processual – Art. 485, VI, do novo Código de Processo Civil – Condenação do réu ao pagamento de honorários – Descabimento – Extinção do processo decorrente

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS" - EXTINÇÃO DO PROCESSO – SUCUMBÊNCIA – Processo extinto por ausência de interesse processual – Art. 485, VI, do novo Código de Processo Civil – Condenação do réu ao pagamento de honorários – Descabimento – Extinção do processo decorrente da perda de objeto, em decorrência de acordo extrajudicial – Impossibilidade se imputar sucumbência a qualquer das partes – As partes arcam com as custas processuais já desembolsadas e com os honorários dos seus respectivos patronos – Condenação do réu ao pagamento da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais afastada – Recurso parcialmente provido.